Tribunal: TJMT
Processo: 0001443-60.2015.8.11.0007
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001443-60.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ATILIO ANTHONY NEUDI HERCULES BARBOSA RAIMUNDI - CPF: 024.659.561-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ATILIO ANTHONY NEUDI HERCULES BARBOSA RAIMUNDI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – PROCESSO PENAL –
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CTB, ART. 306,
CAPUT
) –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA PENA –
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
RECURSO PREJUDICADO
.

Considerando que entre a data do recebimento da denúncia e a data da prolação de sentença transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, impõe-se declarar a extinção da pretensão punitiva do estado pela ocorrência da prescrição retroativa, conforme preceituam os artigos 109, inciso VI, 110, § 1º, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001443-60.2015.8.11.0007

APELANTE: ATILIO ANTHONY NEUDI HERCULES BARBOSA RAIMUNDI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública em face de sentença prolatada pelo juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos n. 0001443-60.2015.8.11.0007, julgou procedente a exordial acusatória e condenou
Atilio Anthony Neudi Hercules Barbosa Raimundi
à pena de 10 (dez) meses de detenção e 18 (dezoito) dias-multa pela prática do crime disposto no art. 306,
caput
e § 1º, II da Lei n. 9.503/97.

A denúncia foi recebida em 14.09.2015 (id. 124245096 – pág. 80).

Devidamente citado, apresentou resposta à acusação em 27.11.2015 (id. 124245096 – pág. 90).

Na sentença, em 04.11.2019, o juiz de direito, Dr. Roger Augusto Bim Donega, substituiu, a pena privativa de liberdade por pena de multa, fixada em quatro salários mínimos vigentes à época dos fatos, cujas regras de pagamento serão fixadas pelo juízo da execução penal.

Também foi aplicada a proibição de obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, no mesmo prazo da pena privativa de liberdade (id. 124245096 – pág. 187/198).

Inconformada com o édito condenatório, a Defensoria Pública pleiteia: i) a readequação a pena base, para ser fixada no mínimo legal, ante a ausência de critério técnico objetivo para a exasperação aplicada;
ii)
a redução da pena de suspensão ou proibição de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para o mínimo legal. Prequestiona toda a matéria ventilada (id. 124249551).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso defensivo (id. 124249554).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da e. Procuradora, Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de apelação defensivo (id. 127410173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ATILIO ANTHONY NEUDI HERCULES BARBOSA RAIMUNDI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Atilio Anthony Neudi Hercules Barbosa Raimundi
, que irresignada com o édito condenatório pleiteia a readequação da pena imposta (id. 124249551).

Contudo, da análise pormenorizada do caderno processual verifica-se que a pretensão punitiva do estado está fulminada pela prescrição retroativa.

Da leitura conjunta do art. 109, VI e art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, depreende-se que o prazo prescricional para pena inferior a um ano é de 03 (três) anos.

Com efeito, o apelante foi condenado à pena de 10 (dez) meses de detenção e 18 (dezoito) dias-multa, em razão da prática do delito de conduzir veículo automotor alcoolizado, previsto no art. 306
caput
e § 1º, II da Lei n. 9.503/97.

Assim, considerando que o crime ocorreu em 01.03.2015, e entre a data do recebimento da denúncia (14.09.2015 – id. 124245096 – pág. 80) e a data da prolação de sentença (04.11.2019 – id. 124245096 – pág. 187/198), transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, impõe-se declarar a extinção da pretensão punitiva do estado pela ocorrência da prescrição retroativa, conforme preceituam os artigos 109, inciso VI, 110, § 1º, ambos do Código Penal.

Diante do exposto,
ex officio,
declaro a prescrição
da pretensão punitiva do estado em favor de
Atilio Anthony Neudi Hercules Barbosa Raimundi
, com fundamento nos artigos 109, inciso VI, 110, § 1º, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022